Tribunal: TJMT
Processo: 0020280-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020280-95.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL DE LIMA TRINDADE - CPF: 075.168.274-87 (EMBARGANTE), DAVI FRANCISCO CAVALCANTE - CPF: 175.621.631-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS. 1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2 - A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

IS
MAEL DE LIMA TRINDADE
, contra o Acórdão que por unanimidade negou provimento ao presente Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformado, a parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão ora atacado incorreu em omissão, vez que houve limitação na interpretação em face da falta de integração da norma jurídico tributária, que deve ser sanada, inclusive para abrir a estreita via dos Recursos Excepcionais, pois não foram enfrentadas todas as fundamentações apresentadas pelo Recorrente nas peças recursais anteriores.

Afirma, que o STF reconheceu reiteradas vezes a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração, consoante a interpretação da Súmula 356.

Ainda, alega que o Acórdão supracitado foi omisso, deixando de apreciar com maior profundidade as causas de pedir do Apelante, vez que as cessões de crédito e a homologação das compensações dos precatórios em seu favor, somente ocorreram em 02/04/2009 e 29/01/2010.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões constantes no Acórdão ora atacado, e, ainda para prequestionar as matérias em enfoque, abrindo-se a estreita via dos recursos excepcionais, como medida de justiça.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente Recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO OU DESCONTO INDEVIDO. O prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32. É quinquenal e nas demandas de repetição de indébito tributário tem como termo inicial a data do pagamento ou do desconto indevido.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI Egrégia Câmara: Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta por Ismael de Lima Trindade, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que acolheu a prejudicial de prescrição nos autos de Ação de Restituição de IR Incidente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Processo no 0020280-95.2014.8.11.0041 -, ajuizada pelo recorrente contra o Estado de Mato Grosso, cujo escopo reside na condenação do “Requerido a restituição de valor do imposto de renda recolhido a maior pela aplicação do regime de caixa no pagamento dos passivos salariais acumulados” (id. 5737538). O Apelante alega, em suma, é servidor público estadual lotado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso desde 01/10/1990, sendo que sua remuneração é composta de vencimento básico e de verba de representação, auferida sob a forma de produtividade, nos termos do art. 1o da Lei 5.946/1992. Afirma que o art. 2o da referida Lei determinava que a verba de representação dos integrantes do Grupo TAF seria paga por meio de quotas com base nos resultados relativos às atividades inerentes a cada categoria. Aduz que, entretanto, o Estado de Mato Grosso jamais cumpriu tal legislação, deixando de pagar os servidores por mais de 102 meses. Que não houve outra alternativa senão aceitar a proposta de acordo da SEFAZ/MT para a negociação do saldo de quotas. Assevera que em 04/12/2007 foi emitida as Certidões de Créditos no valor bruto de R$137.416,66 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), havendo a retenção do imposto de renda e perfazendo um saldo líquido de R$100.224,90 (cem mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos). É O QUE MERECE REGISTRO O cerne da questão, consiste em saber se o pedido inicial encontra-se prescrito. O prazo prescricional está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32, que abrange todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, que dispõe: Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Em relação aos pedidos de repetição de indébito tributário o termo inicial de contagem do prazo é sempre a data de cada um dos descontos ou pagamentos indevidos, conforme a jurisprudência: IPTU. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. PRESCRIÇÃO. O termo inicial da prescrição da ação de repetição de indébito do crédito tributário flui a partir do pagamento. Art. 156, inciso I, e 168 do CTN. Precedentes do STJ. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível No 70055910889, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 13/09/2013) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. URV. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. 1. Prescrição. Para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas de 09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Precedente do STJ: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.269.570-MG, julgado em 23.05.2012. Precedente do STF (repercussão geral): recurso representativo da controvérsia RE n. 566.621/RS, julgado em 04.08.2011. In casu, a ação envolve imposto de renda retido na fonte, exercícios de 2005 e 2006, tendo sido ajuizada em 20/12/2011, ou seja, após a entrada em vigor da LC 118/05, devendo, portanto, ser afastada a prescrição somente para o tributo retido no antepenúltimo dia útil de dezembro de 2006. Os vencimentos anteriores encontram-se cobertos pelo manto da prescrição. 2. Não obstante a desconstituição da sentença, com seus consectários legais, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o feito se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 1o do artigo 515 do Código de Processo Civil, que se aplica à espécie. 3. O Imposto de Renda incidente sobre valores pagos acumuladamente, referente aos exercícios anteriores, deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Sendo cobrado sobre o montante global pago extemporaneamente, o servidor estará sendo penalizado duplamente, porquanto, além de receber em atraso, ainda terá que pagar mais imposto. Precedentes jurisprudenciais (REsp 1.118.429/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). In casu, o salário dos requerentes já se enquadrava na alíquota máxima, de forma que indiferente da metodologia de cálculo utilizada pela parte apelada para apurar o valor do imposto, não haveria como ocorrer aumento na alíquota. Não foi comprovada a existência de efetivo prejuízo dos demandantes com a forma em que foi calculado o tributo, merecendo ser julgada improcedente a ação. 4. Honorários advocatícios: quantum modificado. 5. Prequestionamento. Prescindível a referência a todos dispositivos legais invocados pela parte. POR MAIORIA, APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70053930640, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 31/07/2013) No caso em apreço o termo a quo do prazo prescricional se deu com o pagamento indevido do tributo, ou seja, da retenção indevida do imposto de renda, sendo que a contagem do quinquênio se findou em 04/12/2012. Nessa esteira, tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 07/05/2014, o direito já está fulminado pela prescrição. Deve ser mantida, portanto, a sentença atacada, pelo que nego provimento ao recurso de apelação. É como voto”

Consoante aos fundamentos do Acórdão, verifica-se de maneira inequívoca que, o Acórdão em comento, fundamentou devidamente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal, vez que analisando os autos se verifica que a Certidão de Crédito foi expedida em 04/12/2007, sendo que a contagem do quinquênio se findou em 04/12/2012, e, a ação foi proposta em 07/05/2014.

Importante destacar que, o prazo prescricional está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32, que abrange todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, que dispõe:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Ainda, se faz imprescindível expor novamente, que no que tange aos pedidos de repetição de indébito tributário o termo inicial de contagem do prazo é sempre a data de cada um dos descontos ou pagamentos indevidos, conforme a jurisprudência:

IPTU. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. PRESCRIÇÃO. O termo inicial da prescrição da ação de repetição de indébito do crédito tributário flui a partir do pagamento. Art. 156, inciso I, e 168 do CTN. Precedentes do STJ. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível No 70055910889, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 13/09/2013) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. URV. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. 1. Prescrição. Para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas de 09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Precedente do STJ: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.269.570-MG, julgado em 23.05.2012. Precedente do STF (repercussão geral): recurso representativo da controvérsia RE n. 566.621/RS, julgado em 04.08.2011. In casu, a ação envolve imposto de renda retido na fonte, exercícios de 2005 e 2006, tendo sido ajuizada em 20/12/2011, ou seja, após a entrada em vigor da LC 118/05, devendo, portanto, ser afastada a prescrição somente para o tributo retido no antepenúltimo dia útil de dezembro de 2006. Os vencimentos anteriores encontram-se cobertos pelo manto da prescrição. 2. Não obstante a desconstituição da sentença, com seus consectários legais, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o feito se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 1o do artigo 515 do Código de Processo Civil, que se aplica à espécie. 3. O Imposto de Renda incidente sobre valores pagos acumuladamente, referente aos exercícios anteriores, deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Sendo cobrado sobre o montante global pago extemporaneamente, o servidor estará sendo penalizado duplamente, porquanto, além de receber em atraso, ainda terá que pagar mais imposto. Precedentes jurisprudenciais (REsp 1.118.429/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). In casu, o salário dos requerentes já se enquadrava na alíquota máxima, de forma que indiferente da metodologia de cálculo utilizada pela parte apelada para apurar o valor do imposto, não haveria como ocorrer aumento na alíquota. Não foi comprovada a existência de efetivo prejuízo dos demandantes com a forma em que foi calculado o tributo, merecendo ser julgada improcedente a ação. 4. Honorários advocatícios: quantum modificado. 5. Prequestionamento. Prescindível a referência a todos dispositivos legais invocados pela parte. POR MAIORIA, APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70053930640, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 31/07/2013)

Considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte Embargante.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Outrossim, a respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021